Tribunal: TJSP
Processo: 2336696-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Insurgência contra a r. decisão que postergou a produção de prova pericial. Inexistem, no momento processual em análise, elementos de prova suficientes para evidenciar a verossimilhança das alegações da agravante quanto à responsabilidade do hospital pelas falhas técnicas, o que inviabiliza o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Insurgência contra a r. decisão que postergou a produção de prova pericial. Inexistem, no momento processual em análise, elementos de prova suficientes para evidenciar a verossimilhança das alegações da agravante quanto à responsabilidade do hospital pelas falhas técnicas, o que inviabiliza o deferimento da tutela pretendida. A análise da necessidade e do momento oportuno para realização da prova pericial compete ao juízo de origem, que deve decidir sobre a produção probatória após a manifestação da parte ré e o eventual saneamento do feito, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.